Tribunal: STF
Processo: RHC 260155
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.721/AL(e-doc. 73).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em definitivo, a 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.700 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). 



    3. Revisão criminal foi julgada improcedente (e-doc. 36, p.17-22).



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar. Afirma que, embora o STJ não tenha conhecido o habeas corpus por suposta coisa julgada, o HC é cabível excepcionalmente quando se trata de ilegalidade flagrante, podendo, inclusive, ser concedido de ofício (art. 654, §2º, CPP), sem reexame profundo de provas, mas mediante revaloração jurídica de quadro fático incontroverso. Alega que policiais cumpriam mandados somente para os imóveis n.º 01 e 02 da Rua Mensageiro Nedson (Favela do Feijão Puro), porém ingressaram no n.º 43 — que não constava do mandado — com base em denúncia anônima e suposta confirmação de abordado, sem “fundadas razões” prévias (art. 240, §1º, CPP) que indicassem situação de flagrante no interior da residência, em violação ao entendimento do STF no RE 603.616/RO (necessidade de justa causa prévia e controle judicial a posteriori). Argumenta que eventual consentimento do morador não convalida o vício, apontando critérios persuasivos do Direito espanhol (capacidade; voluntariedade sem pressão; assistência de defensor se custodiado; documentação; consentimento expresso e específico), como parâmetros de proteção contra ingerências arbitrárias em domicílios, sobretudo em comunidades vulneráveis. Conclui que a diligência infringiu os arts. 240, §§1º-2º, e 244 do CPP e que o material apreendido constitui prova ilícita (art. 157, CPP), devendo ser desentranhada; ausentes as provas remanescentes, impõe-se a absolvição do paciente



    6. Requer o reconhecimento da nulidade da diligência e, por consequência, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Quinta Turma, ao não manter decisão de não conhecimento do do habeas corpus, limitou-se a assentar a impossibilidade de análise pela Corte, tendo em vista que ”o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes ilegalidades na decisão impugnada, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental, a qual só pode rever os seus próprios julgados em sede de revisão criminal”. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9 Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator